Tribunal: TJES
Processo: 0000914-58.2025.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000914-58.2025.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX RANGEL ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003, em razão da apreensão de aproximadamente 114,8 gramas de crack, além de revólver calibre .22 com numeração raspada, munições e acessórios. O recorrente pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com redução da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade dos delitos imputados; (ii) estabelecer se a conduta relacionada aos entorpecentes deve ser desclassificada para porte de drogas para consumo pessoal; (iii) determinar se a atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade dos delitos é demonstrada pelos autos de apreensão, auto de constatação da droga, laudo químico e laudo pericial da arma de fogo.

4. Os depoimentos dos policiais civis, prestados sob o crivo do contraditório e harmônicos com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo para comprovação da autoria delitiva.

5. A investigação prévia, o monitoramento do acusado, a movimentação compatível com entrega de entorpecentes a terceiros, a apreensão de significativa quantidade de crack e a ocultação dos objetos ilícitos em compartimento de difícil acesso evidenciam a destinação mercantil da droga.

6. A quantidade e a natureza do entorpecente apreendido, aliadas às circunstâncias da prisão e ao contexto investigativo, afastam a incidência do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

7. A condição de usuário de drogas não exclui a possibilidade de o agente também exercer atividade de tráfico de entorpecentes.

8. Embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de posse de arma de fogo, a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que impede sua redução aquém desse patamar em razão da Súmula 231 do STJ e da orientação firmada pelo STF no Tema 158 da Repercussão Geral.

9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável porque a pena definitiva aplicada supera o limite de quatro anos previsto no art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos de policiais, quando corroborados pelos demais elementos de prova e produzidos sob contraditório, possuem aptidão para fundamentar decreto condenatório.

2. A apreensão de expressiva quantidade de crack, associada à investigação prévia, à movimentação típica de traficância e à ocultação da droga, evidencia a finalidade mercantil do entorpecente e afasta a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

3. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal quando a pena-base já foi fixada nesse patamar.

4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige o preenchimento dos requisitos objetivos do art. 44 do Código Penal, sendo inviável quando a pena aplicada supera quatro anos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput, e 40, VI; Lei nº 10.826/2003, art. 16, parágrafo único, IV; Código Penal, arts. 44, I, 59 e 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, DJe 01.02.2024; TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 09.03.2023; STJ, Súmula 231; STF, Tema 158 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000914-58.2025.8.08.0012

APELANTE: ALEX RANGEL ALVES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ALEX RANGEL ALVES
contra a r. sentença de ID 18925333, que, nos autos da Ação Penal em epígrafe, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, e no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de reclusão e 536 (quinhentos e trinta e seis) dias-multa, com regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais (ID 18925389), o apelante pretende, em síntese,
(i)

a absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente,

(ii)
a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006;
(iii)
o reconhecimento da atenuante da confissão quanto ao crime de arma de fogo; e, por fim,
(iv)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao ID 18925401, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 20170867, no mesmo sentido.

Pois bem.

Segundo narra a denúncia, na tarde do dia 05 de maio de 2025, em sua residência, onde também funcionava estabelecimento comercial, o apelante mantinha em depósito, para fins de tráfico,
aproximadamente 130g (cento e trinta gramas) de crack, além de possuir arma de fogo tipo revólver, calibre .22, marca Taurus, com numeração suprimida, 10 (dez) munições calibre .22, 02 (dois) carregadores rápidos para revólver calibre .38 e 01 (um) tambor sobressalente.

Consta, ainda, que a apreensão decorreu de prévia investigação realizada pelo Departamento de Narcóticos, ocasião em que policiais civis teriam observado o recorrente saindo de sua residência e entregando sacolas a terceiros em locais conhecidos pela comercialização de entorpecentes, circunstância que motivou a posterior abordagem e ingresso no imóvel, onde foram encontrados os materiais ilícitos.

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

De início, vale registrar que a
materialidade
restou-se comprovada a partir do auto de apreensão (fls. 22/23, ID 18923524); auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 21, ID 18923524), auto de prisão em flagrante delito (fl. 01, ID 18923524); boletim unificado (fls. 07-13, ID 18923524); laudo de exame químico (ID 18925316); e laudo pericial de arma de fogo e material (ID 18925329).

Quanto a
autoria
delitiva, ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
(...)

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024) - destaquei

No caso, o policial civil Erildo Rosa Júnior relatou, em sede policial, que o apelante foi visto saindo de sua residência e se encontrando com terceiros em locais conhecidos como “bocas de fumo”, entregando sacolas cujas características eram compatíveis com material entorpecente. Confira-se (fls. 14/15 do ID 18923524):

[...] Que, ALEX foi visto saindo de sua residência exclusivamente para se encontrar com terceiras pessoas em atitudes suspeitas, em locais de conhecidas “bocas de fumo”. Vale registrar que embora o investigado tenha sido avistado por esta equipe em atitudes suspeitas, entregando sacolas para terceiras pessoas, que de acordo com as características do volume apresentado, poderia se tratar de material entorpecente, não houve abordagem por se tratar de somente um policial na vigilância, o que colocaria em risco a segurança do agente. Que um policial visualisou ALEX sair de sua residência com uma sacola e se dirigiu até uma rua do bairro Nova Brasília, em Cariacica-ES, e entregou uma sacola, mas não conseguiu efetuar a abordagem pelo fato de estar sozinho e dessa forma, foi chamado a equipe de policiais que se agruparam com o intuito de deflagrar a operação policial, no qual nos deslocamos até sua residência, local onde funciona seu estabelecimento comercial e que se encontrava aberto; Em razão da forte convicção de traficância no local e considerando que o adiamento da ação policial acarretaria na mudança dos ilícitos de local, adentramos no citado comércio onde já possivel visualizar no local cerca de 130 gramas de crack, distribuídas em uma porção maior e duas menores, em cima do armário da cozinha; Que, no quarto de ALEX foi encontrado numa cômoda (armário) roupas um revólver calibre 22, taurus, inox, com numeração raspada e com 10 munições calibre 22, além de dois Jet calibre .38 e um tambor sobressalente.[...]

Em Juízo (mídia de ID 18925385), o mesmo agente esclareceu que a investigação era mais ampla e voltada à atuação do crime organizado na região de Cariacica/ES, ocasião em que o nome do recorrente surgiu como possível responsável por exercer função operacional de guarda e distribuição de entorpecentes, utilizando o estabelecimento de gesso como ponto de armazenamento e fracionamento da droga. Acrescentou, ainda, que havia no quarto do acusado um móvel de gesso dotado de compartimento oculto e de difícil acesso, onde foram localizados a arma de fogo e os demais objetos ilícitos, sendo necessário o uso de ferramentas para a retirada do painel protetor.

No mesmo sentido, o
Policial Civil Eduardo Aznar Bichara
(ID 18925388) confirmou em juízo a dinâmica da diligência, afirmando que, durante a varredura no estabelecimento, foram inicialmente arrecadadas porções de substância semelhante a crack sobre armário localizado na cozinha da área comercial. Posteriormente, ao serem realizadas buscas na área residencial contígua, foi encontrado, no quarto do réu, revólver calibre .22, munições intactas e acessórios de recarga rápida, circunstâncias que reforçam o vínculo entre o armamento apreendido e a atividade ilícita apurada.

Tais relatos são coesos, harmônicos entre si e encontram amparo nos demais elementos documentais e periciais produzidos nos autos, não havendo qualquer elemento concreto que autorize descredibilizá-los.

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que o depoimento do agente é harmônico com a prova dos autos, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Por outro lado, o acusado, em seu interrogatório judicial, admitiu a posse do revólver calibre .22, sustentando tratar-se de artefato herdado de seu falecido pai há aproximadamente dez anos, guardado como recordação familiar. Negou, contudo, qualquer relação com a droga apreendida, afirmando desconhecer a existência do entorpecente.

A negativa isolada do acusado, entretanto, não se mostra suficiente para infirmar o robusto conjunto probatório produzido, sobretudo diante das circunstâncias concretas da apreensão, da investigação prévia, da quantidade e natureza da substância arrecadada e da forma de ocultação dos ilícitos.

É cediço que, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

o que se constata no presente caso.

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...]

Ainda, para aplicar a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, é necessário que se leve em consideração os parâmetros apontados pelo parágrafo segundo art. 28, isto é, quanto à
“natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Na hipótese, tais vetores não favorecem a tese defensiva. A apreensão de 114,8g de crack, substância de elevado potencial lesivo e usualmente fracionada para comercialização, aliada à prévia investigação policial, ao monitoramento de movimentações compatíveis com entrega de entorpecentes a terceiros, à localização da droga em área vinculada ao estabelecimento comercial e à ocultação de arma de fogo com numeração suprimida no imóvel, revela contexto incompatível com a mera posse para consumo próprio.

Vale destacar que
“conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.”
(TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 09.03.2023)

Dessa forma, demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, bem como a destinação comercial da droga, deve ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas, afastando-se tanto o pleito absolutório quanto o pedido de desclassificação.

No tocante ao crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, a defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da reprimenda.

Sem razão, contudo.

A detida análise da r. decisão de primeiro grau revela que o magistrado sentenciante, ao sopesar as circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria penal, fixou a pena-base do referido delito no mínimo legal abstratamente cominado, qual seja, 03 (três) anos de reclusão.

Extrai-se da r. sentença (ID 18925333):

[...] A pena em abstrato prevista para a prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei nº 10.826/03 é de 03 (três) a 06 (seis) anos de reclusão e multa. Ponderadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP e considerando que nenhuma delas foi valorada de forma negativa,
fixo a pena base em seu mínimo legal, qual seja, em 03 (três) anos de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa. Incide, no caso, a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, contudo, por ter sido a pena-base fixado no seu mínimo legal, tal atenuante não deve ser considerada no caso em espécia, nos termos da Súmula 231, do STJ.
Não incidem circunstâncias agravantes, causas de diminuição ou aumento da pena a serem consideradas, razão pela qual, para o delito de posse ilegal de arma de fogo com numeração de série suprimida, torno definitiva a pena de 0 3 (três) anos de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa. [...] - destaquei

Com efeito, embora a confissão tenha sido reconhecida, sua incidência não autoriza a redução da pena aquém do mínimo abstratamente cominado, conforme orientação consolidada na Súmula nº 231 do STJ.

Assim, não há reparo a ser feito na dosimetria quanto ao ponto.

Por fim, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não preenchido o requisito objetivo previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal, que limita o benefício, tratando-se de crime doloso, às condenações não superiores a 04 (quatro) anos.

No caso, a pena definitiva fixada supera referido patamar legal, circunstância que, por si só, impede a substituição pretendida.

Ante o exposto, na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o voto do relator.